Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004675-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FELIX SOUZA - CPF: 809.411.925-04 (ADVOGADO), UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 13.360.276/0001-22 (AGRAVANTE), ALEXANDRA MICHELLY ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.154.135-14 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo,
apesar
de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004675-40.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando
à ré que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos – Dermolipectomia abdominal: para correção do abdômen em avental (x1); Reconstrução da parede abdominal (x1); Reconstrução mamária com prótese unilateral (x2); Extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores (x2); Herniorrafia umbilical (x1); Correção de lipodistrofia de glúteo (x2); Correção de lipodistrofia crural direita e esquerda (x2); Correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda (x2); Enxerto composto (x1), com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.

Aduz que que não tem obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos, pois não estão previstos no rol da ANS.

Argumenta que a multa cominatória é excessiva e pede, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 121488457.

Contraminuta no Id. 123638474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie as cirurgias reparadoras indicadas para a agravada.

Esta alega que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante (matrícula n. 0 108 050697400001 9), e após ser diagnosticada com Obesidade, submeteu-se a gastroplastia em 21/08/2018 e
teve redução de peso de aproximadamente 46 kg.

Em virtude dessa diminuição significativa apresenta
“
transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diátases dos músculos retos do abdome. Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.” (sic) (Id. 73337388).

Diante desse quadro, teve a indicação médica de dermolipectomia abdominal para correção do abdome em avental, com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente, dermolipectomia de dorso com
lifting
de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras.

O laudo psicológico juntado à lide aponta que a paciente apresenta baixa autoestima e distorção de imagem, o que tem como resultado tristeza, constrangimento, humor depressivo, isolamento e diminuição da libido (Id. 73337389).

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada e inclusive custeada pelo plano de saúde.

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção de lipodistrofia branquial, crural, ou trocanteriana de membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Isso porque, os procedimentos que poderiam ser considerados de maior urgência tiveram parecer favorável, e somente não foram realizados pela falta de inserção em sistema pela Unimed Cuiabá e consequente encaminhamento à agravante, conforme se verifica dos e-mails juntados pela agravada (Id. 73338445).

E não há provas nos autos aptas a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, o
decisum
merece reforma
,
pois não está demonstrado o perigo de dano
que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022